Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-29.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E DA PROVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIENCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
1. Presente no caso o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação.
3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu em nenhum momento admitiu o delito imputado.
4. Ainda que se trate de pena inferior a 4 anos, considerando a condição de reincidente do réu, adequada a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, em observância ao disposto no do § 2o e § 3o do art. 33 do CP, não havendo que se falar em excesso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.